Tribunal: TJSP
Processo: 2040432-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Cheques – Decisão que manteve o decreto extintivo, após manifestação do credor, ressalvada no julgamento de recurso especial interposto em face do v. acórdão que confirmou a sentença que extinguiu o processo, nos termos do artigo 924, V, do CPC - Arquivamento do processo por inércia do autor determinado na

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Cheques – Decisão que manteve o decreto extintivo, após manifestação do credor, ressalvada no julgamento de recurso especial interposto em face do v. acórdão que confirmou a sentença que extinguiu o processo, nos termos do artigo 924, V, do CPC - Arquivamento do processo por inércia do autor determinado na vigência do CPC de 1973, sem fixação de prazo – Pedidos de desarquivamento e de diligências para localização de bens penhoráveis efetuados após escoado o prazo da prescrição intercorrente, consoante aplicação de tese fixada no IAC 001 (REsp no 1.604.412-SC) do STJ - Inércia do autor verificada - Prescrição intercorrente consumada - Decreto de extinção subsistente - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040432-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOÃO
KHOURI, é agravado JOSEPH MOUAQUAD.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040432-32.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41818
2
VOTO No: 41818
AGRV. No: 2040432-32.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (3a V. Cível Central)
AGVTE.: João Khouri (A-Exqte.-Excpto.)
AGVDO.: Joseph Mouaquad (R-Exctdo.-Excpte.)
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE Ação de cobrança, em
fase de cumprimento de sentença Cheques Decisão que
manteve o decreto extintivo, após manifestação do credor,
ressalvada no julgamento de recurso especial interposto em face
do v. acórdão que confirmou a sentença que extinguiu o
processo, nos termos do artigo 924, V, do CPC - Arquivamento
do processo por inércia do autor determinado na vigência do
CPC de 1973, sem fixação de prazo
Pedidos de
desarquivamento e de diligências para localização de bens
penhoráveis efetuados após escoado o prazo da prescrição
intercorrente, consoante aplicação de tese fixada no IAC 001
(REsp no 1.604.412-SC) do STJ - Inércia do autor verificada -
Prescrição intercorrente consumada - Decreto de extinção
subsistente - Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
João Khouri, em ação de cobrança (2 cheques emitidos em 04.01.1996,
no valor de R$18.000,00 cada, totalizando R$36.000,00, fls. 12), em fase
de cumprimento de sentença, movida em face de Joseph Mouaquad,
contra a r. decisão reproduzida a fls. 36/37 (fls. 601/602 dos autos de
origem) que, considerando a ressalva de que o exequente poderia alegar
causa extintiva ou impeditiva da extinção da execução consignada no
julgamento de improvimento do recurso especial manejado pelo ora
agravante contra o v. acórdão que confirmou a extinção do feito
pronunciada na r. sentença, ante o reconhecimento da prescrição
intercorrente, manteve a extinção decretada.
Alega o agravante, em resumo, que (1) não está
certificado nos autos, quando o processo teria sido enviado ao arquivo,
de sorte que resta prejudicada a contagem do prazo prescricional, (2) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040432-32.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41818
3
prazo de prescrição intercorrente deve ser contado da data de vigência
do novo CPC em 16.03.2016, a teor do artigo 1.056 do CPC e (3) o
decreto de extinção do feito deve ser afastado (fls. 1/8).
Consta oposição ao julgamento virtual, nos termos
da Resolução TJSP no 772/2017 (fls. 41).
Processada a insurgência, denegou-se o efeito ativo
postulado,
dispensaram-se
informações
e
o
agravado
ofertou
contraminuta (fls. 46/57).
É o relatório.
2. A irresignação não comporta provimento.
3.
A
prescrição
intercorrente,
efetivamente,
se
consumou.
A respeito do tema, a 2a Seção do C. Superior
Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses no julgamento do Incidente
de Assunção de Competência 001, Recurso Especial no 1.604.412-SC,
sob a relatoria do Exmo. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, em sessão
realizada em 27.06.2018:
“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE
PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO.
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947
do CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas
regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040432-32.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41818
4
superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme
interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de
2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência
do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do
processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem
incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava
suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez
que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a
reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado
CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser
respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve
zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de
ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente
intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais
de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não
houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do
contraditório.
3. Recurso especial provido.” (STJ-2a Seção, REsp no
1.604.412-SC, J. 27.06.2018, dp, mv, Rel. Min. MARCO AURÉLIO
BELLIZZE).
Ao que se extrai, restou pacificado o entendimento de
aplicação da prescrição intercorrente na vigência do CPC/1973, sendo
que o termo inicial tem início a contar do prazo de suspensão
eventualmente fixado pelo Juízo ou, caso não haja, do decurso de 1 ano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040432-32.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41818
5
em decorrência de aplicação analógica do artigo 40, § 2o, da Lei no
6.830/80.
Outrossim, restaram superadas as teses relativas a
incidência da regra de transição insculpida no artigo 1.056 do
CPC/2015 - aplicável tão somente em processos que se encontravam
suspensos na data da entrada em vigor do novo Codex - e da
necessidade de intimação do credor para início da fluência do prazo
prescricional.
In casu, verificada a inércia do agravante após
intimação para recolhimento de custas de mandato (havendo recolhido a
taxa pertinente sem nenhum pedido de andamento realizado), os autos
foram ao arquivo aguardar provocação do autor, sem fixação de prazo de
suspensão, em 29.11.2004 (fls. 17/18, 25, 36).
Assim, consoante orientação do supracitado IAC, o
prazo prescricional de cinco anos (art. 206, § 5°, inc. I, do Código Civil),
incidente na espécie, por aplicação analógica do disposto no art. 40, §
2o, da Lei 6.830/1980, não havendo fixação de prazo de suspensão, o
prazo prescricional passa a fluir do arquivamento dos autos, o que
ocorreu em 29.11.2004, de modo que, ao protocolar o pedido de
desarquivamento em 28.09.2011 (fls. 25), a prescrição intercorrente já
tinha sido consumada em 29.11.2009.
Daí que, nesse cenário em que o exequente não
promoveu o adequado andamento do feito por mais de 5 anos (contados
após o transcurso do prazo a que alude o art. 40, § 2o, da Lei
6.830/1980), correta a r. decisão ao manter o decreto de prescrição
intercorrente já exarada pela r. sentença de fls. 24/26, fenômeno
reservado às hipóteses de longa paralisação do processo causada por
desídia exclusiva do credor, o que se verificou na espécie.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040432-32.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41818
6
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica